Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESSALVA. NÃO REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA. DECRETO-LEI 911/69. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 3, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, preceitua que no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
2. Durante esse período, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído.
3. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal deve observar apenas ao decurso do prazo legal de cinco para purga da mora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido